Tribunal: STF
Processo: RHC 247644
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio. Suficiência probatória. Reexame de provas. Inadequação da via eleita. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus impetrado sob a alegação de ausência de provas para a condenação do recorrente pelo crime de latrocínio. O Tribunal de Justiça concluiu pela condenação com base na existência de provas da autoria e materialidade do delito.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de habeas corpus é meio processual adequado para o reexame de provas e a consequente revisão da condenação imposta ao recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta pelo Ministério Público, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, com base em depoimentos de testemunhas, apreensão de arma e indícios que corroboram a participação do recorrente no crime.



    4. O Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inadequação do habeas corpus para reexame do conjunto probatório, assentando a necessidade de dilação probatória para eventual revisão da condenação.



    5. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o habeas corpus não é instrumento adequado para a análise de provas e revaloração do acervo probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    6. A tentativa de reverter a condenação com base em suposta insuficiência de provas exigiria reexame de fatos e provas, providência incabível na via eleita.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 239; CP, art. 29.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 223.487-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/03/2023; HC nº 230.176-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022.